Tribunal: TJSP
Processo: 0013996-51.2020.8.26.0071
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-09
Data de publicação: 2021-01-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0013996-51.2020.8.26.0071 VOTO N° 23.573 - DS
Registro: 2021.0000004144
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0013996-51.2020.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é agravante JOAO
VITOR BARBOSA RODRIGUES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E EDUARDO ABDALLA.
São Paulo, 9 de janeiro de 2021.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0013996-51.2020.8.26.0071 VOTO N° 23.573 - DS
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo em Execução no: 0013996-51.2020.8.26.0071
Agravante: JOÃO VITOR BARBOSA RODRIGUES
Agravado : MINISTÉRIO PÚBLICO
Juiz : DAVI MARCIO PRADO SILVA
Origem: 1a VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS DA COMARCA DE
BAURU
Voto no 23.573
Agravo em execução. Livramento condicional ou prisão
domiciliar em razão da pandemia COVID-19. Não
cabimento. Não provimento ao recurso.
Trata-se de agravo em execução
interposto pelo Executado-Condenado contra a
decisão de fls.13/15 que indeferiu os pedidos de
livramento condicional e de prisão domiciliar em
razão da pandemia COVID-19, pretendendo a reforma da decisão (fls.01/11). Vieram documentos.
Recebido o recurso (fls.39), o
Ministério Público, em contraminuta, manifestou-
se por seu não provimento (fls.30/38).
Mantida a decisão (fls.39), o
parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo
não provimento do recurso (fls.49/52).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0013996-51.2020.8.26.0071 VOTO N° 23.573 - DS
É o relatório.
Inconsistente o recurso.
A decisão monocrática, lançada
na Tutela Provisória Incidental na Arguição de
Descumprimento de Preceito Fundamental n° 347-
DF, foi - felizmente - revogada pelo Plenário do
Supremo Tribunal Federal em 18.03.2020.
O Conselho Nacional de Justiça
não tem mínima atribuição jurisdicional de impor
comando
decisório
(v.g.,
a
Recomendação
n°
62/2020, específica para o problema da pandemia
do Coronavirus-19), sabido que seus atos - na
grande
maioria
das
vezes
-
que
pretendem
vincular a atuação dos juízes, extrapolam seus
limites de atuação, nem mesmo sob rubrica de
“recomendação”,
eufemismo
que
sugere
temor
reverencial inadequado que nunca pode suplantar
a lei e a livre convicção do juiz.
A situação fática aqui tratada
não foi demonstrada, de maneira inequívoca (e
como seria necessário de prova), como dentro das
situações de risco à vida do Agravante e como
são sugeridas por aquele Órgão Administrativo da
Justiça.
Embora
a
superlotação
seja
realidade, nenhuma notícia há de que a condição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0013996-51.2020.8.26.0071 VOTO N° 23.573 - DS
de saúde do Agravante esteja comprometida (trata-
se de pessoa jovem e já submetida a tratamento
específico
fls.23/24), ou que o ambiente
carcerário específico esteja em piores condições
que o externo.
A respeito da superlotação carcerária, não passa despercebido que as
unidades prisionais, por meio de seus órgãos
administrativos, não estão medindo esforços no
sentido de conter a disseminação pela COVID-19 a
fim de preservar vidas, não só dos detentos,
como também daqueles que ali trabalham, pois, se
assim não fosse, certamente haveria alto índice
de disseminação do vírus (como vem ocorrendo
fora deles), o que não se tem notícia.
Também não há comprovação de
que, dentro do estabelecimento prisional, não
terá
o
Agravante
atendimento
e
proteção
adequados, sabido que doença não é motivo de
soltura quando cabível ao Estado o dever de
cuidado e saúde ao preso, ou que o ambiente
carcerário esteja em piores condições que o
externo (fora das unidades também existe o
perigo potencial de contágio).
Ignoradas
são
as
exatas
condições de domicílio do Agravante (existência
de rede de abastecimento de água e esgoto,
número de cômodos e espaço de cada um, total de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0013996-51.2020.8.26.0071 VOTO N° 23.573 - DS
moradores, suas idades, bem como suas condições
de saúde), o que impossibilita ainda mais aferir
se a medida implicará mesmo em redução dos
riscos epidemiológicos, ou se, ao contrário,
contribuirá
para
seu
aumento
e
para
sobrecarregar a já insuficiente rede de saúde
pública.
Somado a tudo isso, não existe
previsão legal para a progressão direta ao
regime aberto sem o cumprimento dos requisitos
legais.
O Agravante não se enquadra nas
hipóteses previstas no artigo 117 da Lei de
Execução Penal, eis que este dispositivo se
refere àquele que esteja em cumprimento de pena
em regime aberto, o que não é seu caso, pois
está cumprindo pena no regime fechado
embora
já progredido ao semiaberto pela própria decisão
agravada (fls.13/15) - em razão de condenação
por crime de tráfico de drogas.
Ressalte-se
que
a
prisão
domiciliar, prevista no artigo 318 do Código de
Processo Penal, é cabível em substituição à
prisão preventiva e não à prisão definitiva
decorrente de condenação transitada em julgado,
como aqui.
O Agravante não preenche nem o
requisito do regime prisional, muito menos as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0013996-51.2020.8.26.0071 VOTO N° 23.573 - DS
condições pessoais previstas no artigo 117 da
Lei de Execução Penal. Aliás, o Agravante foi
progredido ao regime semiaberto pela própria
decisão agravada, sendo prematuro o pedido de
livramento
condicional
ou
de
progressão
ao
regime aberto, baseando-se o requerimento apenas
no risco abstrato à sua saúde.
Anote-se, inclusive, que, sendo
o isolamento a principal medida preventiva, a
manutenção
dos
segregados
na
unidade,
sem
contato com terceiros, é situação que melhor
atende à preservação de sua condição.
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
ZORZI ROCHA
RELATOR